Tribunal: STF
Processo: ARE 1400490
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 962 da repercussão geral no que diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário; e inadmitiu o recurso, aduzindo que a questão relacionada à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais (a) é meramente reflexa; e (b) não foi prequestionada, incidindo, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 17).



    A parte recorrente defende (a) a inaplicabilidade do Tema 962 “aos depósitos judiciais”; e (b) a natureza constitucional acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à taxa SELIC no levantamento dos depósitos judiciais (Vol. 19, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a pare da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 962), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Por outro lado, a argumentação recursal não impugnou especificamente os demais motivos da decisão agravada, nada dizendo a repeito das Súmulas 282 e 356 do STF, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente